Tribunal: TJSP
Processo: 2230676-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - OCORRÊNCIA – PEDIDO DE JULGAMENTO PRESENCIAL - DESCABIMENTO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL (CPC, ART. 937) - PEDIDO INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - JULGAMENTO VIRTUAL - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO, PARA QUE CONSTE DO V. ACÓRDÃO A RESSALVA PREVISTA NO § 3o DO ART. 98 DO CPC2015